Tribunal: TJDFT
Processo: 0002383-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Em observância aos arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para, caso queiram, manifestarem-se quanto ao incidente de inconstitucionalidade julgado improcedente, bem como quanto à influência deste julgamento sobre o mérito da apelação cível interposta, conforme ID 12833735. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora